Tribunal: TJBA
Processo: 8035419-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035419-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito oriundo de relação contratual com instituição financeira. O juízo
a

quo
concluiu pela regularidade da cobrança, à vista das provas documentais que demonstraram a existência e utilização do serviço contratado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve a comprovação de contratação dos serviços bancários pelo autor e, em caso negativo, a configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira, capaz de ensejar a responsabilização civil por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente rejeitada, uma vez que o recurso apresentou argumentos suficientes em contraposição à fundamentação da sentença.
4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, dada a natureza da relação entre as partes.
5. Compete ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação contratual quando o consumidor a nega, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. O apelado trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação e uso regular de cartão de crédito pelo autor durante o período de um ano, demonstrando a legitimidade do débito.
7. A ausência de impugnação específica aos extratos apresentados reforça a tese da contratação e do exercício regular do direito pela instituição financeira.
8. A inversão do ônus da prova não é automática e depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, elementos não comprovados no caso concreto.
9. Existência de inscrição preexistente legítima em nome do autor, o que afasta a possibilidade de indenização por dano moral, conforme orientação da Súmula 385 do STJ.
10. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de relação contratual regularmente comprovada afasta a configuração de ato ilícito. 2. A presença de negativação preexistente legítima no cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)